Tribunal: TJPA
Processo: 0809859-53.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809859-53.2023.8.14.0028

APELANTE: RAFAEL OLIVEIRA JORGE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0809859-53.2023.8.14.0028

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ/PA

APELANTE: RAFAEL OLIVEIRA JORGE

ADVOGADO PARTICULAR: CARLOS ACIOLI CARVALHO OLIVEIRA, OAB/PA 23.545

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO RASPADA (ARTIGO

16, §1º, I, DA LEI Nº 10.826/03)
.
PLEITO ABSOLUTÓRIO
. NÃO ACOLHIMENTO. VERSÃO DEFENSIVA QUE NÃO ENCONTRA RESPALDO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. PALAVRA DOS AGENTES POLICIAIS UNÍSSONA, COERENTE E HARMÔNICA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS.
PEDIDO DE ISENÇÃO DA PENA DE MULTA.
IMPOSSIBILIDADE.
PEDIDOS DE DIRECIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO.
PREJUDICADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME.

1. Apelação criminal interposta por Rafael Oliveira Jorge contra

sentença que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 16, §1º, I, da Lei nº 10.826/03, em razão da posse irregular de arma de fogo com numeração raspada e munições, encontradas no seu veículo durante abordagem policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão: (I) consiste em saber se o apelante deve ser absolvido da prática do crime previsto no artigo 16 da Lei n.º 10.826/03, considerando a alegação de ausência de provas que demonstrem sua participação na posse irregular de arma de fogo com numeração raspada e munições; (II) se é possível a isenção da pena de multa, fixada em sentença penal condenatória transitada em julgado, em razão de alegada hipossuficiência econômica do réu; (III) se é cabível a

revisão na dosimetria da pena, consistente em direcionar a pena-base ao mínimo legal, bem como aplicar a atenuante da confissão espontânea.

II.

RAZÕES DE DECIDIR.

4. O conjunto probatório é suficiente para comprovar a posse da arma de fogo e munições no veículo do réu.

5. Os depoimentos dos policiais são coerentes e revestidos de credibilidade, bem como confirmados pela confissão do apelante.

6. A posse de arma de fogo e munições de uso restrito sem autorização caracteriza crime de perigo abstrato, não exigindo resultado naturalístico.

7. A pena de multa possui natureza de sanção penal, nos termos do art. 32, III, do CP, integrando o conteúdo da condenação penal definitivamente constituída.

8. Inexiste previsão legal para a isenção da pena de multa, admitindo-se apenas, em caráter excepcional, a flexibilização de sua exigibilidade quando demonstrada, de forma cabal, a impossibilidade absoluta de pagamento, ônus que recai sobre o executado.

9. Verifica-se que a pena-base já foi fixada no mínimo legal (03 anos de reclusão), e, foi reconhecida a atenuante da confissão, porém restou inviável sua aplicação devido a Súmula 231 do STJ, assim, sendo, não há qualquer reparo a ser feito na dosimetria da pena.

III.

DISPOSITIVO E TESE.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de Julgamento:
"1. Presença de materialidade e autoria, condenação mantida. Crime de perigo abstrato
e de mera conduta, pouco importando o resultado. O tipo penal não exige assim a demonstração de risco concreto ao bem jurídico tutelado; 2. A isenção da pena de multa, de natureza penal, exige comprovação cabal da impossibilidade absoluta de pagamento, não sendo suficiente a mera alegação de hipossuficiência do réu; 3. Pena-base fixada no mínimo legal, impossível a condução abaixo do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria da pena, por reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar
-lhe provimento
.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Edmar Silva Pereira.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
RAFAEL OLIVEIRA JORGE
,
por intermédio de Advogado Particular
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Marabá/PA (ID nº 26523863), que o condenou à pena de
03 (três) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa
, em regime inicial
Aberto
, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de

direitos, quais sejam: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária referente a dois salários-mínimos, pelo crime tipificado no
artigo 16, §1º, I, da Lei

10.826/03
(crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida).

Na
denúncia
(fls. 115/119, ID nº 26523823), o representante do Ministério Público narrou que no dia 03/07/2023, por volta das 00:07 horas, policiais militares receberam uma denúncia anônima de que determinada pessoa encontrava-se portando arma de fogo em via pública.

Dessa forma, ao se deslocarem até o local informado, os policiais militares abordaram o denunciado e ao fazer a busca pessoal foi encontrado debaixo do banco do motorista do carro do denunciado uma pistola de cor prata, modelo 938, calibre 380, número de série “KCW44060”, com numeração aparentemente adulterada e municiada com 13 munições de calibre 380.

Diante disso, o denunciado informou que a arma era de sua propriedade e que estava há dois anos com ela, não informando detalhes sobre a compra. Contudo, pelo fato dele não possuir autorização para portar arma de fogo, o denunciado foi conduzido para a Delegacia de Polícia. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 16, §1º, I, da Lei nº

10.826/03.

Em suas
razões recursais
(fls. 204/209, ID nº 27717333), o recorrente pugnou pela absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 211/218, ID nº 29922485), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do recurso interposto, uma vez que as razões fáticas e jurídicas expostas na sentença são expressão da mais lídima Justiça.

Nesta
Instância Superior
(fls. 221/225, ID nº 32963538), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, manifestou-se pelo
parcial

conhecimento,
ante a ausência de interesse recursal dos pedidos de desclassificação do delito e reforma da dosimetria da pena

e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso, por absoluta falta de amparo fático e jurídico.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela absolvição, por insuficiência de provas, pelo reconhecimento da atenuante da confissão e direcionamento da pena-base ao mínimo legal.

1. DA ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Em suas razões recursais, a nobre Defesa pugnou pela absolvição do Apelante ao argumento de que o conjunto probatório não aponta para a participação do Recorrente na prática do crime.

O pedido não comporta acolhimento.

O Art. 16, caput, da Lei n.º 10.826/03, tipifica a conduta de “
possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar”
, atribuindo-lhe a pena de reclusão, de 03 a 06 anos, e multa.

A materialidade do crime foi demonstrada por meio do Laudo de fls. 120/121, ID nº 26523824, o qual atestou a apreensão de uma pistola calibre .380, em boas condições de funcionamento e com potencialidade lesiva, além de 13 cartuchos de munição.

A autoria de igual modo restou comprovada pelos depoimentos colhidos em juízo.

A testemunha RONALDO LIMA, na condição de policial militar, em juízo disse:

Que durante patrulhamento na Nova Marabá, recebeu informações sobre um indivíduo armado em um veículo vermelho. Após a abordagem, encontrou uma pistola calibre .380 com numeração raspada no interior do veículo. Ressaltou que o acusado colaborou com a revista, indicando espontaneamente a localização da arma, a qual se encontrava em boas condições de uso e municiada.

No mesmo sentido, tem-se as declarações do policial militar RENAN LIMA que confirmou o depoimento acima transcrito.

Por sua vez, o réu RAFAEL OLIVEIRA JORGE em juízo confessou ser proprietário da arma e explicou que a mantinha no veículo para levá-la a manutenção. Justificou sua posse devido à necessidade de proteção, em razão de seu comércio estar localizado em uma área de risco. Alegou desconhecer que a numeração do armamento havia sido adulterada e afirmou que a arma estava há dois anos em sua posse, sem uso.

O crime em comento,
posse irregular de arma de fogo com numeração suprimida

é de perigo abstrato e de mera conduta, pouco importando o resultado. O tipo penal não exige assim a demonstração de risco concreto ao bem jurídico tutelado.

Sobre o tema, Pierpaolo Cruz Bottini, faz a seguinte elucidação:

(...). A lesividade não é verificada apenas nos comportamentos que danificam bens jurídicos, mas abarca também a ameaça real ou potencial dos objetos de tutela, que revela condutas penalmente relevantes. O abalo social que legitima a repressão é revelado inicialmente pela da conduta, e não pelo resultado material ex post. A consolidação de um direito penal que proteja, de maneira racional e funcional, os bens jurídicos diante dos novos riscos exigem, em alguns momentos, a antecipação da tutela. (...). (BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Crimes de perigo abstrato. 2.ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 172).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIME. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 16, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03). RECURSO DA DEFESA. RESTITUIÇÃO DO VALOR RECOLHIDO A TÍTULO DE FIANÇA E CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. RISCO DE LESIVIDADE PRESUMIDO PELO PRÓPRIO TIPO PENAL. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERIGO ATUAL E DA COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS PARA REPELIR PERIGO IMINENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 14 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU QUE A ARMA E AS MUNIÇÕES APREENDIDAS ERAM EFICIENTES PARA REALIZAÇÃO DE DISPAROS. CORRETA CAPITULAÇÃO NO ARTIGO 16, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL ANTE ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 231 DO STJ. REDUÇÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. POSSIBILIDADE. VALOR QUE DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA. RESTITUIÇÃO DO ARMAMENTO E DAS MUNIÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. EFEITO DA CONDENAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 25, DA LEI Nº 10.826/03. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJPR – 2ª Câmara Criminal – 0000190-43.2024.8.16.0149 – Salto do Lontra – Rel. Des. Mario Helton Jorge – j. 30.06.2025).

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. (ART. 16, § 1º, INCISO I, DA LEI Nº 10.826/2003). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RAZÃO DA ARMA ESTAR DESPROVIDA DE MUNIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. É IRRELEVANTE A AUSÊNCIA DE MUNIÇÃO PARA QUE HAJA A CONSUMAÇÃO DO DELITO. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. PRESCINDIBILIDADE DA OCORRÊNCIA DE RESULTADO NATURALÍSTICO. LESIVIDADE DA INCOLUMIDADE PÚBLICA QUE É PRESUMIDA. ADEMAIS, LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU A PRESTABILIDADE E EFICIÊNCIA DA ARMA DE FOGO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES A DEMONSTRAR A PRÁTICA DO PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA SUPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INVIABILIDADE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA EM PATAMAR SUPERIOR A 02 (DOIS) ANOS. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ARTIGO 77, DO CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NA SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE DE SE REDUZIR A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR – 2ª Câmara Criminal – 0004945-96.2021.8.16.0026 – Campo Largo – Rel. Des. Kennedy Josue Greca de Mattos – j. 28.07.2025).

Na mesma linha, o STJ pacificou o entendimento de que o simples fato de possuir ou portar munição caracteriza os delitos previstos nos artigos 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003, por se tratar de crime de perigo abstrato e de mera conduta, sendo prescindível a demonstração de lesão ou de perigo concreto ao bem jurídico tutelado, que é a incolumidade pública.

Assim, segundo o entendimento jurisprudencial acima exposto, a posse de arma e munições de uso restrito sem o devido registro e autorização para tanto caracteriza a figura típica prevista no Art. 16, caput, da Lei n.º 10.826/03, a despeito da aferição quanto à ofensa concreta ao bem jurídico tutelado, pois, além da proteção à integridade física pessoal, os delitos previstos naquela lei visam salvaguardar a segurança pública e a paz social abstratamente consideradas. Para esse fim, a lei tipifica crimes de mera conduta e de perigo abstrato, bastando, para a sua configuração, a probabilidade de dano ao bem jurídico tutelado.

Desse modo, partindo da aplicação de um juízo de probabilidade consubstanciado na lógica dos standards probatórios, tenho que a prova contida nos autos se revela suficiente para propiciar o reconhecimento da autoria e tipicidade do delito, eis que se encontra acima de qualquer dúvida razoável levantada pela defesa.

Pelas considerações acima expostas, afasto a tese defensiva.

DA ISENÇÃO DA PENA DE MULTA

A controvérsia cinge-se à possibilidade de isenção da pena de multa, fixada em sentença penal condenatória transitada em julgado, em razão de alegada hipossuficiência econômica do apelante.

Não acolho o pedido da Defesa.

A pena de multa possui natureza de sanção penal, nos termos do artigo 32, inciso III, do Código Penal, integrando o conteúdo da condenação penal definitivamente constituída. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que inexiste previsão legal para a isenção da pena de multa, admitindo-se apenas, em caráter excepcional, a flexibilização de sua exigibilidade quando demonstrada, de forma cabal, a impossibilidade absoluta de pagamento, ônus que lhe incumbe.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte precedente do Tribunal Superior:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PENA DE MULTA (ART. 50 SS. DO CP). INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RÉU ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. IMPOSSIBILIDADE. EFICÁCIA ERGA OMNES E EFEITO VINCULANTE DO ACÓRDÃO DO STF NO JULGAMENTO DA ADI N. 7.032/DF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICA DE PAGAMENTO DA MULTA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. No presente caso, ainda que a egrégia Quinta Turma, na sessão de julgamento de 18/2/2025, tenha decidido pela afetação do julgamento deste recurso à Terceira Seção, verifica-se que a matéria jurídica, objeto deste recurso, já foi apreciada no Tema 931 desta Corte Superior (revisado duas vezes). Assim, cabe aos órgãos fracionários ajustarem seus julgamentos ao precedente qualificado do órgão amplo desta colenda Corte. Portanto, desnecessária a afetação do julgamento à Terceira Seção, pois não se vislumbra nenhuma das hipóteses do art. 14 do RISTJ. 2. A Suprema Corte no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n. 7.032/DF, de eficácia erga omnes e efeito vinculante, entendeu que "a recente alteração legislativa não pretendeu desnaturar a pena de multa, a qual permanece dotada do caráter de sanção criminal, ao lado das demais sanções penais autorizadas pelo legislador constituinte originário, v.g., privação ou restrição da liberdade, perda de bens, prestação social alternativa e suspensão ou interdição de direitos, nos moldes do elenco do art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, em cuja alínea 'c' a multa encontra-se prevista". Entendeu ainda que, "em atenção ao princípio da proporcionalidade da resposta penal, julgo necessário assentar que a impossibilidade de pagamento da pena de multa deve ser sopesada pelo juízo da execução, e, uma vez demonstrada, afastado o óbice à extinção da pena privativa de liberdade" (STF. Plenário. Ministro Relator Flávio Dino. ADI. DJE divulgado em 11/04/2024, publicado em 12/04/2024). 3. Considerando o efeito vinculante da decisão do STF proferida na ADI n. 7.032/DF, não apenas se observa e aplica o dispositivo do acórdão (eficácia erga omnes), mas também os fundamentos dos votos dos Exmos. Ministros da Suprema Corte (efeito vinculante), e, por isso, é necessário entender que o apenado deve produzir prova da hipossuficiência financeira, e a assistência jurídica promovida pela Defensoria Pública não é presunção de hipossuficiência econômica para a isenção do pagamento da sanção punitiva "multa", e extinção da punibilidade. 4. Não subsiste a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica do apenado apenas por ser assistido juridicamente pela Defensoria Pública, cabendo a este comprovar efetivamente a ausência de condições econômicas para adimplir a pena de multa, haja vista que a assistência jurídica, na área penal, é constitucionalmente obrigatória, e, por isso, ainda que o réu tenha considerável condição econômica, se este não constituir advogado, então cabe ao Estado, por meio da Defensoria Pública, fornecer a assistência jurídica. Assim, é possível a reanálise do pedido de reconhecimento da hipossuficiência econômica para o pagamento da multa, após sua efetiva demonstração da impossibilidade econômica de pagamento desta pena pecuniária. 5. Recurso especial provido, para reformar o acórdão do Tribunal de Justiça, e determinar ao Juízo da execução penal (primeiro grau) a verificação da possibilidade econômica do recorrido de adimplemento da pena de multa, ainda que de forma parcelada nos termos do art. 50 ss. do CP, condicionando-se, em caso de capacidade econômica, a extinção da punibilidade ao efetivo pagamento, além de possibilitar a extinção da punibilidade sem o pagamento da pena de multa, por meio de decisão fundamentada que aponte a hipossuficiência econômica do réu, que não se presume apenas pela assistência jurídica promovida pela Defensoria Pública.
(REsp n. 2.055.935/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 8/9/2025).

Cumpre destacar que o ônus da prova da hipossuficiência econômica incumbe ao apelante, que detém melhores condições de demonstrar sua realidade financeira. Alegações genéricas, desacompanhadas de documentação idônea e conclusiva, não são suficientes para afastar sanção penal regularmente imposta.

Assim, inexistindo violação a dispositivo legal ou a entendimento jurisprudencial vinculante, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL E RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

Subsidiariamente, pugna o Apelante pela fixação da pena-base no
mínimo legal, bem como pelo reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Da análise dos autos, verifico que os pedidos restam prejudicados, haja vista a pena-base já haver sido fixada no mínimo legal (03 anos de reclusão).

No mesmo sentido a atenuante da confissão, foi reconhecida e aplicada quando na segunda fase da dosimetria da pena, porém como a pena já estava no mínimo legal, fora aplicado o entendimento da

Súmula 231 do STJ.

Assim sendo, não há nenhum reparo a ser feito na dosimetria da
pena.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego
provimento à pretensão recursal, mantendo a pena do apelante em 03 (três) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária referente a dois salários-mínimos.

É como voto.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/05/2026